Tribunal: TJMT
Processo: 1026954-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026954-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Inventário e Partilha, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (AGRAVANTE), JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA - CPF: 051.754.579-93 (AGRAVANTE), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA (AGRAVADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – EXIBIÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 192 DO CTN – CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS –
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O TEMA 1074 DO STJ
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Se o acórdão proferido por Tribunal de Justiça estadual não está em conflito com a tese consolidada pelo STJ em Recurso representativo da controvérsia, impõe-se o juízo negativo de retratação.

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
.

(Tema 1076 do STJ - REsp n. 2.027.972/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com Recurso Especial contra o acórdão prolatado neste Agravo de Instrumento n. 1026954-88.2020.8.11.0000, sob a alegação de que, “
além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 597, 642, 654, parágrafo único, 659, §2o, e 663 do CPC e ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ao argumento de que, em se tratando de arrolamento sumário, é desnecessária a comprovação prévia da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio como condição para que seja homologada a partilha”.
(ID. 94078468).

Ante a conclusão pela inadmissibilidade do REsp, foi interposto Agravo em Recurso Especial.

Na sequência a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o seu sobrestamento até a análise dos REsps paradigmas n. 1.812.301.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), cuja questão a ser pacificada é sobre a “
necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”.

Com o julgamento dos repetitivos e em observância ao artigo 1.030, II, do CPC, a Vice-Presidência devolveu o Agravo de Instrumento a esta Quarta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do Agravo de Instrumento n. 1026954-88.2020.8.11.0000 limita-se à analise da decisão proferida na

Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário n. 0010464-71.2019.811.0055, em que foi determinado à inventariante que apresentasse em 60 dias as certidões de inexistência de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome da Serra Diesel Transportes Ltda., para que só então se prolatasse a sentença homologatória de partilha de bens relativa à sucessão do
de cujus
.

Não se discutiu a necessidade de quitação prévia do ITCMD para a homologação da partilha, mas sim dos impostos alusivos ao Espólio.

Confira-se a respectiva ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO –
EXIBIÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 192 DO CTN –
CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS - JULGADOS DO STJ – RESPONSABILIDADE DA VIÚVA MEEIRA PELO PAGAMENTO OU GARANTIA DO DÉBITO PELO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDOS IMPROCEDENTES – ORDEM EXPRESSA DO CTN PARA A QUITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que,
no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado
, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão

(STJ - AgInt no REsp 1723980/DF, DJe 19/02/2020).

Apesar de o parágrafo único do art. 654 do CPC enunciar que a “existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”, não há como admitir a garantia dos débitos com o capital social de empresa que está em processo de recuperação judicial, já que é evidente sua dificuldade financeira, o que a torna inidônea.
(N.U 1026954-88.2020.8.11.0000, julgamento em 14/4/2021, DJE de 19/4/2021).

O STJ firmou a seguinte tese no Tema 1074:

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

Por conseguinte, o acórdão desta Câmara está em consonância com esse entendimento, de necessidade da prova do pagamento dos tributos alusivos aos bens do Espólio e às suas rendas para homologação da partilha.

Pelo exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto prolatado por esta Quarta Câmara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023